Tribunal: CARF
Processo: 10680.915738/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.915738/2017-71
ACÓRDÃO
1402-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DENUNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. VENCIMENTO. MULTA DE MORA.
Caracteriza a denúncia espontânea os pagamentos realizados após o
vencimento do tributo e confessados posteriormente por meio de
transmissão de DCTF com o débito a que se refere o pagamento, ficando
isento do pagamento da multa de mora, se vier acompanhado da quitação
dos juros de mora, conforme estabelece o art 138 do CTN, e o
entendimento exarado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.149.022/SP. Se
o pagamento foi alocado ao tributo originalmente declarado e até a data
de seu vencimento, não fica caracterizada a denúncia espontânea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as
compensações declaradas.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915738/2017-71
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão no 108-003.113, exarado pela 5a Turma da DRJ08 na sessão de 28/09/2020.
A decisão considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório n° 127568504, que não homologou as compensações declaradas nas
Dcomp n° 25395.16556.201014.1.3.04-1002 e 06948.06278.201114.1.3.04-0272, também foi
indeferido o pedido de restituição constante no PER n° 05382.54871.070415.1.2.04-3248 de
crédito oriundo de pagamento indevido.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 40, 55 e 56, que não homologou a compensação vinculada ao
crédito
de
R$
3.546,69,
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
25395.16556.201014.1.3.04-1002.
O PER/DCOMP em tela, foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho
Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição do
contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
com a seguinte utilização:
Valores em R$

CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP

A não confirmação do crédito demonstrado pelo contribuinte implicou na não
homologação
da
compensação
declarada
no(s)
PER/DCOMP(s)
no
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915738/2017-71
3
25395.16556.201014.1.3.04-1002 e 06948.06278.201114.1.3.04-0272. Não há
valor a ser restituído para atendimento do pedido formulado no PER no
05382.54871.070415.1.2.04-3248.
Cientificado em 14/11/2017, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 30/11/2017 manifestando a sua inconformidade às fls. 45 e 46, pela
qual alega em apertada síntese o seguinte:
• os comprovantes de arrecadação ora anexados confirmam a procedência da
totalidade do crédito utilizado na compensação dos débitos declarados;
• esclarece que o PER no 05382.54871.070415.1.2.04-3248, foi transmitido com a
finalidade de garantir o direito ao crédito de R$ 3.546,69;
• requer a homologação da totalidade dos débitos compensados.• requer a
homologação da totalidade dos débitos compensados.
O Acórdão proferido pela unidade julgadora a quo, manteve o não reconhecimento
do direito creditório, afirmando que não havia no pagamento efetuado, objeto das Dcomp e do
PER transmitidos, saldo disponível para restituição.
A interessada teve ciência do referido Acórdão em 01/10/2020, fl 75, e apresentou
Recurso Voluntário, em 03/11/2020, fls 99/107, alegando em apertada síntese que não há
exigência da multa de mora no caso de denúncia espontânea.
Em sessão realizada no dia 20 de setembro de 2022, essa Turma converteu o
julgamento em diligência, Resolução n° 1402-001.650, para que a unidade local:
a) Informar se o débito relativo ao Regime Especial de Tributação – Pagamento
Unificado de Tributos – RET relativo ao período de apuração objeto do presente processo foi total
ou parcialmente incluído pela Recorrente no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS reaberto
pela Lei no 12.996, de 2014;
b) Informar se o(s) pagamento(s) realizado(s) a título do REFIS mencionado na letra
anterior foi(foram) suficiente(s) para liquidar os juros incidentes, já considerada a eventual
redução;
As conclusões da diligência realizada foram registradas no Despacho n° 84/2023-
RFB/DEVAT/EQREV/REVFAZPJ.
Cientificada a recorrente não apresentou qualquer manifestação contra os
resultados da diligência.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915738/2017-71
4
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por isso, dele
conheço.
Do mérito
Inicialmente o crédito não foi reconhecido em virtude de estar totalmente alocado
conforme demonstrativo abaixo:

A recorrente afirma que possui o direito creditório em virtude de ter procedido o
pagamento do débito com o benefício da denúncia espontânea.
Com o cotejo entre que o pagamento apresentado pela recorrente em confronto
com as informações prestadas em DCTF, esta Turma evidenciou a possibilidade de ter ocorrido, de
fato, a denúncia espontânea:
Em vista disto, verifica-se que a Recorrente apresentou DCTF na qual informou o
valor devido a título do Regime Especial de Tributação – Pagamento Unificado de
Tributos – RET.
Posteriormente, a Recorrente transmitiu DCTF retificadora, alterando o valor
devido a título do RET.
Ora, há nos autos DARF comprovando o pagamento realizado anteriormente à
transmissão da DCTF retificadora por meio da qual foi espontaneamente
reconhecida pela Recorrente a diferença do valor devido, sem a instauração de
qualquer procedimento fiscal.
No entanto, houve dúvidas com relação sobre a possibilidade de o pagamento ter
sido liquidado por parcelamento, o que implicaria na não aplicação da denúncia
espontânea:
Contudo, para que a responsabilidade seja excluída pela denúncia espontânea,
não basta a entrega da DCTF retificadora e que os valores objeto da retificação
tenham sido pagos simultânea ou anteriormente à sua transmissão. Para que a
penalidade seja afastada, é também necessário que os pagamentos tenham sido
realizados acrescidos dos respectivos juros de mora.
Neste ponto, a Recorrente, referindo-se a um dos pagamentos parciais realizados,
alega “quitação do saldo devedor via adesão ao parcelamento de que trata a Lei
12.996/2014”.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915738/2017-71
5
Sob esse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1102577/DF sob
o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese no Tema 101:
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
Desta forma, entendeu-se, em nome do princípio da verdade material, que rege o
processo administrativo fiscal, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem
informasse:
- Se o débito relativo ao Regime Especial de Tributação – Pagamento Unificado de
Tributos – RET relativo ao período de apuração objeto do presente processo foi
total ou parcialmente incluído pela Recorrente no Programa de Recuperação
Fiscal – REFIS reaberto pela Lei no 12.996, de 2014;
- Se o(s) pagamento(s) realizado(s) a título do REFIS mencionado na letra anterior
foi(foram) suficiente(s) para liquidar os juros incidentes, já considerada a eventual
redução;
As conclusões da diligência foram registradas em Despacho de fls. 676/678,
cientificada, a recorrente não apresentou qualquer manifestação a respeito da diligência efetuada.
O referido Despacho tomou como suporte para as conclusões o Despacho n°
262/2023-RFB/DEVAT/EQPAR, fls. 139/140, exarado, também, em virtude da diligência
determinada por este colegiado.
De acordo com o despacho acima citado, os débitos relativos ao (RET), não podem
ser parcelados, conforme previsão contida no art. 6o da Lei no 10.931/2004, no entanto, não foi
afastada a hipótese de sua quitação mediante pagamento à vista com os benefícios previstos na
Lei 12.996/2014.
2. Inicialmente cabe destacar que os débitos relativos ao Regime Especial
Tributário do Patrimônio de Afetação (RET), conforme previsão contida no art. 6o
da Lei no 10.931/2004, não podem ser parcelados. Entretanto, não foi afastada a
hipótese de quitação do débito mediante pagamento à vista com os benefícios
previstos na Lei 12.996/2014.
Art. 69 Os créditos tributários devidos pela incorporadora na forma do disposto
no art. 49 não poderão ser objeto de parcelamento."
3. Corrobora com esse entendimento o recibo da negociação da única modalidade
validada do interessado na RFB, L12996/RFB/DEMAIS, fis. 124 a 137, no qual não
constam, obviamente, débitos relativos ao RET.
Assim, em resposta ao item “a” da diligência afirma que o débito relativo ao RET
não foi incluído total ou parcialmente no parcelamento instituído pela Lei 12.996/2014.
Complementa, ainda, quanto à possibilidade de pagamento à vista com os
benefícios da citada Lei, afirmando, que não haveria necessidade de formalização de pedido,
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915738/2017-71
6
bastando que o débito estivesse vencido até 31/12/2013 e o pagamento efetuado até o dia
01/12/2014, conforme o previsto no art 1° da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014:
Art. 1° Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até
31 de dezembro de 2013, poderão, até o dia 1o (primeiro) de dezembro de 2014,
ser excepcionalmente pagos ou parcelados na forma e condições estabelecidas
nesta Portaria Conjunta. (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN/RFB no
21, de 17 de novembro de 2014)
Prosseguindo com suas informações o Despacho 262/2023-RFB/DEVAT/EQPAR,
afirma que os débitos com essas características poderiam ser pagos com os benefícios da Lei
12.996/2014, conforme regula o art. 2o da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 13/2014:
Art. 2° Os débitos de que trata esta Portaria Conjunta poderão ser pagos ou
parcelados da seguinte forma:
1- pagos à vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de
ofício, de 40% (quarenta por cento) das multas isoladas, de 45% (quarenta e cinco
por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) do valor do encargo
legal;
Ocorre que o Darf, objeto do pleito, foi recolhido em 20/06/2012, antes, portanto,
da vigência da Lei 12.996/2014, inviabilizando qualquer possibilidade do débito amortizado por
este Darf ter sido pago com seus benefícios.
Sobre a denúncia espontânea temos que ela é preconizada no art 138 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Ao enfrentar esta matéria o STJ, ao julgar o REsp no 1.149.022/SP na sistemática de
recursos repetitivos, firmou a seguinte tese referente ao Tema 385:
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915738/2017-71
7
Portanto, com relação ao entendimento firmado pelo STJ o pagamento da diferença
do débito declarado parcialmente em concomitância com a entrega da declaração retificadora que
aumenta o débito confessado configura o instituto da denúncia espontânea.
No entanto, não foi o que aconteceu no presente caso. Pelo texto destacado abaixo
do Despacho no 84/2023-RFB/DEVAT/EQREV/REVFAZPJ, podemos observar que o recolhimento
objeto do pleito foi utilizado para o pagamento do RET declarado na primeira DCTF retificadora.
De fato, houve outra DCTF retificadora, aumentando o débito de R$ 46.106,89 para R$
100.525,02, no entanto, o recolhimento efetuado já tinha sido completamente alocado para o
pagamento do débito declarado anteriormente.
2. Na DCTF original, transmitida em 20/07/2012, não foi declarado RET. Na 1a
DCTF retificadora, transmitida em 19/09/2012, fora declarado o débito RET,
código de receita 4095, referente ao CNPJ 08.343.492/0175-29, no valor de R$
46.106,89 (fls. 662 e 663). Tal débito foi extinto pelos pagamentos realizados em
20/06/2012, tempestivamente, nos valores originais de R$ 13.382,74 e R$
32.724,15 (fls. 672 e 673). O contribuinte retificou a DCTF mais 6 vezes, sem
alterar o valor de tal débito. Contudo, em 01/04/2014, retificou novamente a
DCTF aumentando o valor de débito para R$ 100.525,02, sendo R$ 99.626,24
vinculados
a
pagamento
e
R$
898,78
a
compensação
(DCTF
100.2012.2014.1861297493, fls. 662 a 665). Ressalte-se que, em 29/01/2014, o
contribuinte havia efetuado em pagamento para este débito no valor original de
R$ 57.066,04 e total de R$ 64.222,12, conforme disposto abaixo:

Destaca-se que o pagamento sequer foi realizado em atraso, como bem assevera
também o trecho do Despacho acima destacado.
A recorrente não apresentou qualquer manifestação a respeito da diligência
realizada, que pudesse, pelo menos indicar, que um dos pagamentos realizados, em razão de uma
segunda retificação de DCTF que aumentou o débito, poderia ter sido efetuado com o benefício da
denúncia espontânea.
Assim não há o que se falar, para este pagamento, em denúncia espontânea, uma
vez que foi alocado para o débito originalmente confessado em DCTF e não foi recolhido após o
vencimento do tributo.
Conclusão
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915738/2017-71
8
Sendo assim, por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
apresentado, para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as
compensações declaradas.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 693
DF CARF MF
Original